Tribunal: TJDFT
Processo: 0709848-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0709848-95.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. AGRAVADO: RAFAEL DE SOUZA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. contra decisão da 18a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado por RAFAEL DE SOUZA SILVA, indeferiu a impugnação e manteve a determinação de reativação da conta do exequente no Instagram, sob pena de multa diária. O agravante sustenta que: 1) a ordem judicial é inexequível, pois a conta do autor já foi deletada permanentemente; 2) não é possível a incidência de astreintes para cumprimento de obrigação impossível; 3) o valor da multa diária fixada é exorbitante e incompatível com o caso (ID 44774960). Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, a reforma da decisão para afastar a obrigação de reativar a conta do usuário ou, subsidiariamente, para converter a obrigação em perdas e danos ou, ainda, para reduzir o valor da multa cominatória. Preparo comprovado (ID 44774967). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil (CPC) e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c 995, parágrafo único, do CPC. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo. Existe sentença, com trânsito em julgado, que determinou a reativação do perfil do agravado no Instagram. Destaque-se que o usuário ajuizou a ação poucos dias após a desativação de seu perfil, de modo que o Facebook já sabia, desde março de 2022, da possível determinação judicial de reativação da conta. Assim, ao menos em princípio, não há que se falar em inexigibilidade da obrigação. Também não há perigo de dano grave ao agravante. A multa cominatória (astreinte) é meio de coerção indireto fixado pelo juiz com vistas a compelir o devedor a cumprir obrigação de fazer ou de não fazer. Não configura, portanto, um fim em si mesma, mas sim um importante instrumento acessório para a realização do direito material violado e, consequentemente, para a efetividade da tutela jurisdicional. Atualmente, encontra-se disciplinada no art. 537 do Código de Processo Civil - CPC, que assim dispõe: “Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. § 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva; II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. § 2o O valor da multa será devido ao exequente. § 3o A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte. § 4o A multa será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão e incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado. § 5o O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, ao cumprimento de sentença que reconheça deveres de fazer e de não fazer de natureza não obrigacional.” Da leitura do dispositivo, é possível extrair os requisitos legais para a aplicação das astreintes: a) suficiência da medida; b) compatibilidade com a obrigação; e c) prazo razoável para cumprimento. Ainda, o valor arbitrado ou a periodicidade da multa pode ser alterado pelo juiz posteriormente, de ofício ou a requerimento da parte interessada. Apesar de divergência jurisprudencial quanto aos critérios para a fixação e a revisão das astreintes, é possível concluir que dois são os principais valores que devem ser ponderados no caso concreto: efetividade da tutela jurisdicional e vedação ao enriquecimento sem causa do beneficiário. Na hipótese, a multa fixada é baixa – R$ 1.000,00 por dia, até o máximo de R$ 20.000,00 – e, para evitar a incidência da astreinte, basta que o agravante cumpra a ordem judicial. Além disso, o valor é compatível com a capacidade econômica do Facebook e com as circunstâncias do caso. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 23 de março de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator